Tribunal: TJMT
Processo: 0006435-37.2007.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006435-37.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATAN GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.587.581-36 (APELANTE), BELZAILTON AUTO DE SOUZA (APELANTE), CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA - CPF: 011.794.571-45 (APELANTE), WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (APELANTE), CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA - CPF: 011.794.571-45 (APELADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.587.581-36 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), BELZAILTON AUTO DE SOUZA (APELADO), WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), CASSIANO MARTINS OLIVEIRA (VÍTIMA), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CON
DENAÇÃO – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS
RÉUS

– 1.
1.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE
– DESCABIMENTO – A CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO
DE UM DOS

RÉU
S
DE MANEIRA FIRME PEL
A
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, NA BUSCA DA VERDADE REAL, NÃO CARACTERIZA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE OU INFLUÊNCIA NEGATIVA DOS JURADOS – PRECEDENTE DO STJ – 1.2.
NULIDADE DO JULGAMENTO
POR
UTILIZAÇÃO
, PELO MINISTÉRIO PÚB
L
ICO,
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
DE DOIS
RÉUS
COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISOS I E II
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
INACOLHIMENTO
–
1.3.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS
– GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DEVIDAMENTE JUNTADA
NESTES
AUTOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
1.3.1.
UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE DO RÉU COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA -
4.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR INFRIGÊNCIA À
COISA JULGADA MATERIAL –
INCONSISTÊNCIA
–
O FATO DE A REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NESTES AUTOS TER SIDO JULGADA PROCEDENTE NO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM DESFAVOR DE ADOLESCENTE, NÃO AFASTA A RESPONSABIL
IDADE CRIMINAL DOS
RÉUS

PORQUANTO
A PROVA
DESTES
AUTOS DEMONSTRA QUE TODOS CONCORRERAM PARA O DELITO –
1.
5
.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTA DA
CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS – INOCORRÊNCIA – RESPOSTA POSITIVA DA MAIORIA DOS JURADOS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME E, NA SEQUÊNCIA, RESPOSTA NEGATIVA
AO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO
– ART. 483, I E II, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2. MÉRITO –
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELOS
RÉUS
–
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO
DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3
.
PRETENDIDA REFORMA DAS SANÇÕES BASILARES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PELOS RÉUS
–
DOSIMETRIA
S
REAPRECIAD
A
S
– PENA
S

INICIAIS
CORRETAMENTE FIXADA
S
– 4
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.1. A repetição de pergunta por parte do juízo condutor da instrução em plenário, a respeito de questão fática, não
consubstancia
intimidação do
réu
e nem conduz a formação de convicção dos jurados de forma negativa, porquanto o art. 497 do Código de Processo Penal dispõe que nos processos de competência do Tribunal do Júri, o
juiz
presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e atuando de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

1.2.
A simples menção
da
existência de antecedentes criminais de
réu
s

no
plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a serem
expostos pelas partes
. Além disso, o
art. 478 do Código de Processo Penal não contempla a aventada ilegalidade em seu rol taxativo.

1.3.
Carece de interesse processual a alegada
violação ao princípio da comunhão das provas
, quando a prova que se almeja se encontra juntada nos autos.

1.3.1.
A
utilização, pelo ministério público, dos antecedentes criminais dos réus como argumento de autoridade
não configura nulidade, diante do
rol taxativo do art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal
e de acordo com os
precedentes do
STJ
e desta
C
orte de
J
ustiça.

1.4.
O fato de a representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio narrado nestes autos ter sido julgada procedente no
J
uízo da
I
nfância e da
J
uventude em desfavor
do
adolescente
que participou na empreitada criminosa
, não afasta a responsabilidade criminal dos
réus
penalmente imputáveis
porquanto a
prova
produzida nestes
autos demonstra que todos concorreram para o delito.

1.5.

N
ão se observa qualquer contradição entre a resposta afirmativa aos quesitos previstos nos incisos I e II do art. 483 do Código de Processo Penal e o quesito genérico de absolvição,
de acordo com
o
disposto no
§ 2º do mencionado dispositivo.

2.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3
.
Conquanto
formulado
s
pedido
s
de redução das sanções basilares
pelo
s
réus
e aumento pelo Ministério Público, da reanálise da
s
dosimetria
s
das penas
não se
verifica
ilegalidade
s
, erro
s
ou injustiça
s
,
daí por que
as penas iniciais

deve
m
ser mantida
s
tal como consta
m
da sentença condenatória.

4
.
R
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por

Crystopher
Pereira da Costa
,

Belzailton
Auto de Souza
,

Alecxandro
Coimbra da Silva Oliveira
e
Wanderlei de Jesus Dutra
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
0006435-37.2007.8.11.0042
(código 100476)
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

Crystopher

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (
art. 121, § 2º,
incisos
I e IV, do Código Penal
)
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;
como também

Belzailton
,

Alecxandro
Coimbra
,

Wanderlei
,

pela
prática do delito de homicídio qualificado pela utilização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima

e em concurso de pessoas (
art. 121, § 2º,
IV, c/c art
.
29,
caput
, do Código Penal
), cada um
à
pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

O Ministério Público, nas razões
encontradiças
no
s

ID
s
92400051
,
p. 83/94
e 92400052
,

p. 1/5
, postula a
majoração da
sanç
ões

basilar
es,
ao fundamento de que

deve ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais

desfavoráveis
aos réus
, segundo o critério jurisprudencial predominante a respeito do
tema, argumentando
que os

elementos
de convicção
extraídos
destes
autos revelaram

exacerbada culpabilidade
de todos
, a motivação ignóbil, além
de afirmar que
a ex
tremada
gravidade das circunstâncias e

consequências do crime recomendam, no caso concreto, o recrudescimento das penas

iniciais
, sob pena de inegável ofensa aos princípios da proporcionalidade e da proibição da

proteção deficiente.

Alecxandro

e
Belzailton
,

forte nas
razões que se encontram no ID
92400052 – p. 20/47 e
p.
49/73
,
argu
em
,
preliminarmente,
a
nulidade
do julgamento
por violação ao princípio de imparcialidade da
magistrada
na

c
ondução do interrogatório de

Alecxandro
em plenário, bem como em razão da utilização

dos
antecedentes criminais
ostentados por
ambos
, por parte
do Ministério Público
, como argumento de autoridade.

No m
érito, postulam a submissão
dos dois

a
novo julgamento
em plenário,
ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
.
E, s
ubsidiariamente,

pleiteiam
a redução das penas basilares ao mínimo legal, alegando que houve

indevida e injusta valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade,

aos motivos,
às
circunstâncias e
às
consequências do crime.

Wan
derlei
,
apresentou as razões
que se veem
nos
IDs

9240
0052
,

p. 96/99 e 92400053
, p.
1/16
,
arguindo,
preliminarmente,

nulidade do julgamento
por
desrespeito a coisa julgad
a material, nos termos do art.
5º, da Constituição Federal,
eis que
o Juízo da Infância e Juven
tude, em sentença confirmada p
o
r esta Corte de Justiça
,
julgou procedente a representaç
ão em desfavor do
adolescente Natan Gomes dos Santos pela

prática do ato infracional
análogo a
homicídio,

imputando a este

à
autor
ia
dos disparos

de arma de fogo que ceifaram a vida de Cassiano
Martins de Oliveira.
Ainda, em preliminar,
alega
a

impropriedade do quesito
, segundo o qual
Belzailton

foi o autor dos
disparos de

arma de fogo contra
;
que
existem
contradições no

depoimento prestado em plenário pela testemunha Aline Silva e Lima,
cuja pessoa
, alter
ou
seu depoimento, de maneira injustificada, provavelmente
“por estar

cansada da demora do processo”
; bem como que, as
respostas dos jurados foram contraditórias em relação aos quesitos formulados, e, ao mesmo tempo, divergem das provas colacionadas
nestes
autos, as quais
reputa como
insuficientes para demonstrar que
ele [
Vanderlei
]
concorr
eu
, de qualquer modo, para o crime.
E,
no mérito
,
requer
seja
subm
etido

a novo julgamento,
por entender que
que a decisão
condenatória
é manifestamente contrária à prova
destes
autos,
eis que
alicerçada exclusivamente em prova produzida na fase da investigação policial.
E, s
ubsidiariamente, alega
ndo
erro e injustiça na dosagem da pena, pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal
.

Crystopher
,

com esteio nas
razões
que estão
no ID
92400082
, alega
,

preliminarmente,
a
nulidade
do julgamento
por violação ao princípio da comunhão das provas, em razão de

não ter sido juntada
nestes
autos a gravação da sessão de julgamento, especialmente da parte que

contém as manifestações da a
cusação, cuja mídia seria imprescindível até mesmo para a

comprovação da tese de nulidade processual pela utilização, no plenário, de
“argumento de autoridade”
pel
o
Parquet
.
A
inda em sede de preliminar, insiste na anulação do

julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão da utilização de argumento de

autoridade pelo Ministério P
úblico, que
fez alusão,
em
plenário,
aos

antecedentes criminais

que
ele

[
Crystopher
]
, na verdade, não
ostenta
, causando

evidente prejuízo
à defesa
deste
.

E, n
o mérito, sustent
a
que decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova
destes
autos
por entender que:

(
i)

sua
condenação foi embasada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitiva, em

franca contrariedade ao art.
155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, obtidas mediante tortura dos réus;
(
ii
)

a decisão

dos jurados diverge das provas que sustenta
ram a responsabilização do
adolescente

Natan Gomes dos Santos,
cujo inimputável, foi o
único autor do homicídio.

Ao final, pugn
a
por
sua
submissão a novo julgamento, nos termos do art
.
593,

III,
d,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Os recursos foram contra-arrazoados
nas peças
que são vistas nos

IDs

92
400052
,

p. 11/16 e 75/80
,
92400053
,

p. 22/37, 39/61 e 63/86
, e
92400091
/
92400092
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer
exteriorizado
no ID
97574988
, opina pela rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, pelo desprovimento
destes

recursos
, preserva
n
d
o, assim,
a soberania do veredicto popular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

deduzida por

Alecxandro
Coimbra da Silva Oliveira
.

Nulidade
do julgamento
por violação ao princípio da

imparcialidade
.

Alecxandro
, nesta preliminar,
sustenta a
nulidade do julgamento por suposta violação ao princípio da imparcialidade

da condutora do processo,
ao argumento de que,
durante o
seu
interrogatório
,

em Plenário do Júri, a magistrada
não manteve a necessária equidistância da
s
partes, intimidando
-
o e interrompendo
-o
na maioria d
as
falas em que
realizava
sua autodef
esa.

Entretanto, é sabido que
a repetição
de pergunta por parte do condutor da instrução em plenário
, a respeito
de questão fática, não perfaz
intimidação do
réu
e nem conduz a
formação de convicção dos
jurados de forma negativa, porquanto o art. 497 do Código de Processo Penal dispõe
de forma clara e insofismável
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, o
juiz
presidente não
deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e atuando de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
, na espécie, a

presidente d
o Tribunal do Júri
buscou
apenas
esclarece
r ponto relevante acerca do crime de homicídio
em debate
e
,
nesse desiderato,
fez

diversas
perguntas objetivas durante o interrogatório
de
Alecxandro
, dando
a ele

a
oportunidade de esclarecer sua versão
acerca da dinâmica do evento
delitivo.
Depreende-se, também,
que esse réu,
embora tenha afirmado,
durante seu interrogatório em plenário
,
que se encontrava no veículo juntamente com os
demais
corréus e que
o
adolescente Natan
foi o
executor dos disparos que ceifaram a vida de Cassiano
, desconhecia a intenção homicida

do
inimputável

e que ele
[
Alecxandro
] e
stava
“no lugar errado na hora errada”
, eis que somente entrou no veículo
por ter sido
convidado para tomar cerveja com os
demais
os outros corréus
.

Verifica-se,
ainda, que
Alecxandro
asseverou em sua defesa que

sofreu
tortura
durante a fase de inquérito para confessar o delito
; bem como
que
a
juíza que
condu
ziu

o
seu
interrogatório
foi eficiente ao questionar cada detalhe do alegado na busca da verdade real,
não cometendo qualquer excesso
capaz de inquinar de nulidade o julgamento
,
consoante se infere da mídia audiovisual encartada no relatório
que está no
ID 92400075 - p. 4
.

Acerca desta temática, este é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 497 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018.

2.
Em atenção ao art. 497 do Código de Processo Penal, tem-se que, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates
.

3. Na hipótese, conforme bem fundamentou a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa, não há falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, o qual, no exercício de suas atribuições na condução do julgamento, interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente.

4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ocorreu na situação retratada nos autos.

5. Ademais, A alegada parcialidade da Juíza Presidente na condução do feito ou sua indevida influência na formação da convicção dos jurados, demanda, na espécie, o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 208.688/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/8/2013,
DJe
de 26/8/2013).

6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021).
Destacamos

Por conta disso,
re
jeit
a-se
a
primeira
preliminar

de nulidade do julgamento
.

É como voto.

PRELIMINAR
deduzida por
Belzailton
Auto de Souza
e

Alecxandro
Coimbra da Silva Oliveira.

Nulidade
do julgamento

por violação ao princípio de imparcialidade da magistrada na condução do interrogatório de
Alecxandro
em plenário
;
como também
pela utilização pelo Ministério
Público do
s antecedentes criminais ostentados
por
Belzailton
e
Alecxandro
, como argumento de autoridade

Nesta preliminar,
Belzailton
,
Wanderley
e
Alecxandro
, afirmam que
o
Ministério Público
, durante os debates em plenário, fez menção indevida aos antecedentes criminais ostentados pelos
dois
, com a finalidade de influenciar o
C
onselho de
S
entença no veredito condenatório.

Todavia, do exame destes autos, é forçoso concluir que a
tese
não merece acolhi
mento,
porquanto
é sabido que a
simples menção acerca da existência de antecedentes criminais de
réus e
m plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção
, trazendo como consequência
a
ampla abrangência de argumentos
a serem expostos pelas partes.

Registre-se,
ainda nessa senda
que
,
mesmo após a reforma do procedimento
que deve ser
adotado nos julgamentos pelo Tribunal do Júri,
levada a efeito pela Lei n. 11.689/2008
, que limitou as hipóteses de argumentos pelas partes, inseridas no art. 478, do Código de Processo Penal, a ilegalidade
sustentada por

Belzaiton
e

Alecxandro

não foi inserida em nenhum

dos itens ali enumerados
.

Com efeito,
veja-se a redação do citado dispositivo leg
al
:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Acerca do rol taxativo do art. 478,
do Código
de
Process
o
Penal
, este
é o posicionamento deste Tribunal
de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TESE DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – ART. 478, DO CPP – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE STJ
– SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 523 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – REVISIONANDO REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.” (N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar-se em nulidade
.

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.º 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

(TJMT, N.U 1003034-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021).
Destacamos

Como não poderia ser
, o
entendimento desta Corte
acerca do tema
está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO.
USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.

2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.

3.
É taxativo o rol de vedação dos
arts
. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu
.

4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

2.
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos
. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
1815618/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020)
.
Destacamos

Saliente-se, outrossim
,
que o
Código de Processo
Penal
exige que
o réu
seja
questionado
,
em plenário,
acerca de
seus antecedentes criminais, nos termos d
o
seu
art.
474
, ao
dispor sobre a aplicabilidade
do art. 187 do
referido diploma legal.

Diante do exposto,
rejeito a
segunda
preliminar
de nulidade
do julgamento
.

É como voto.

PRELIMINAR
deduzida por
Crystopher
Pereira da Costa
.

Nulidade
do julgamento
por violação ao princípio da comunhão

das
provas
;
bem como em razão da utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público, que fez alusão, em plenário, aos antecedentes criminais que ele não ostenta.

Crystopher
, nesta preliminar, sustenta
,
primeiramente
,
a
nulidade
do julgamento
decorrente
da
violação ao princípio da comunhão das provas, argumentando em prol
dessa
tese, que não foi juntado
nestes autos
a mídia da gravação da sessão de julgamento.

Contudo,
não lhe assiste razão,
porque, da análise destes autos, extra
i
-se
sem dificuldades, que a
citada
mídia audiovisual se encontra encartada no relatório
constante do

ID 92400075
, f. 1/4 do1/4,
carecendo, portanto, o apelante, de
interesse recursal
.

Da mesma forma, não merece prosperar o argumento
de que não poderia ter sido questionada a existência de antecedentes criminais pelo acusado, porquanto, como foi dito,
o Código de Processo Penal exige que o réu seja questionado
,
em plenário, acerca de seus antecedentes criminais, nos termos do seu art. 474, ao dispor sobre a aplicabilidade do art. 187 do referido diploma legal.

Diante disso,
rejeita-se
a
terceira
preliminar
de nulidade do julgamento
.

É como voto.

P
RELIMINAR
deduzida por

Wanderlei de Jesus Dutra
.

Nulidade
do julgamento
por
violação de
coisa julgada material

A v
iolação de coisa julgada material, sustentada por
Wan
derlei de Jesus Dutra, não
tem consistência
,
eis que o
fato de ter sido julgada procedente
pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude,
a representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio
narrado nestes autos, reconhecendo a participação do
adolescente Natan Gomes dos Santos,
não afasta a
responsabilidade penal dos
demais envolvidos no delito, sobretudo
porquanto
o
conjunto probatório produzido
nestes
autos revela que
todos

os réus
agiram em
unidade de propósitos, previamente ajustados, com
cooperação de condutas, objetivando a morte de
Cassiano Martins
de Oliveira, como será
demonstrado
no exame do mérito
destes

recursos
.

Por conta disso,
rejeit
a-se
a
quarta preliminar
de
nulidade do julgamento suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR
deduzida por Wanderlei de Jesus Dutra.

Nulidade
do julgamento por conta da
existência de
contradição nas respostas aos quesitos
.

Wanderlei de Jesus Dutra
sustenta, nesta preli
minar, a nulidade do julgamento, ao argumento de que houve contradição entre as respostas aos quesitos
.

Entretanto,
do exame da solenidade levada a efeito pelo Tribunal do Júri
, constata-se
que os julgadores leigos, por maioria de votos,
concluíram
pela existência de provas da materialidade do delito
; bem assim
da participação
de Wanderlei
no
s
fato
s
narrado
s
na exordial acusatória
, ao tempo que
optaram por sua
condenação, tal como se infere
deste
trecho da
aludida
ata:

QUARTA SÉRIE DE QUESITOS
–
WANDERLEI DE JESUS DUTRA

1º Quesito
: No dia 18 de abril de 2007, por volta das 21h30min, em via pública, precisamente na Rua P-16, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta capital, a vítima CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necro
psia encartado aos autos e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito
: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito
: O acusado WANDERLEI DE JESUS DUTRA concorreu para a prática do delito, pois, com a intenção de matar a vítima, se reuniu com terceiras pessoas e empreendeu buscas pelo bairro, em um veículo, até encontra-la, comenos em que o executor efetuou disparos de arma de fogo contra ela?

04 SIM

4º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM [...]
.
(Ata de julgamento encartada no ID 92400051 – p. 21/23).

Destaques no original

Como visto,
não se
observa qualquer
contradição entre a resposta afirmativa ao
s quesitos previstos
nos incisos I e II do art
.
483
do Código de Processo Penal e o quesito genérico de
absolvição.

Aliás, o § 2º do
mencionado dispositivo é taxativo ao dispor que:

§ 2º. R
espondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o
réu?
.

Logo, é
forçoso concluir que
a
L
ei expressamente determina que, uma vez respondidos afirmativamente os quesitos sobre a materialidade e autoria delitiva, seja formulado o ques
ito genérico de absolvição, motivo pelo qual inexiste

qualquer
contradição
a ser reconhecida nesta oportunidade
,
eis que
a
quesitação
foi realizada na
ordem

preconizada legalmente, tendo o Conselho de Sentença
condenado Wanderlei,
de acordo com o princípio da
íntima convicção
e
amparado
n
a versão acusatória
.

Destarte,
rejeita-se a quinta
preliminar

de nulidade do julgamento
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça
n
o ID
92399523 - p. 3/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 18 de abril de 2007
, por volta das

21h30min., em via pública, precisamente na Rua P-16, bairro Nossa Senhora Aparecida,

nesta urbe, os denunciados
CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, vulgo "KITO", ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "LEKE", BELZAILTON AUTO DE SOUZA, vulgo "TOM" e WANDERLEI DE JESUS DUTRA
, vulgo
"CASCÃO"
, juntamente com o adolescente infrator

Natan Gomes dos Santos (nascido aos 11/06/1990), previamente ajustados, com cooperação

de condutas c de modo a dificultar a defesa do ofendido, por meio de disparos de arma de

fogo, ceifaram a vida da vítima Cassiano Martins de Oliveira.

Após minuciosa investigação, apurou-se que tempos

antes do crime em tela, a vítima tivera um breve romance com a adolescente Eliane
Chue

Marques,
ex-amásia
do denunciado
CRYSTOPHER
, o qual irritado, alimentou o desejo de

vingança, e visando colocar em prática a vindita, no dia do fatídico, momentos antes do

delito, reuniu-se com os demais agentes na Praça do Parque Cuiabá e logo saíram a "caça"

da vítima.

Com efeito,
neste

comenos
, a vítima Cassiano retornava

para sua residência, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, e estando próximo a

policlínica, fora alcançado pelos ocupantes do veículo Chevrolet-Vectra, cor prata, quatro

portas, placas AHZ-8019, de propriedade de Amanda Eliza de Lima Meneghelli, prima do

adolescente Natan e namorada de
CRYSTOPHER
, que na ocasião conduzia o automóvel,

levando como passageiros
ALECXANDRO
,
BELZAILTON
,
WANDERLEI
e o infrator Natan.

Assim, ao se aproximarem de Cassiano com o veículo

em referência,
BELZAILTON
, que estava sentado no banco traseiro, a mando de

CRYSTOPHER
muniu-se da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, carregada com 05 (cinco)

projeteis, abaixou o vidro e descarregou o armamento cm direção ao infeliz, o qual fora

atingido por 03 (três) disparos que motivaram sua morte.

Concluída a empreitada criminosa, os denunciados

saíram em disparada do local, tendo
CRYSTOPHER
, deixado
ALECXANDRO
,
BELZAILTON
e

WANDERLEI
, nas imediações do bairro Parque Cuiabá.

Inquiridos perante a autoridade policial, todos os

envolvidos apontaram
BELZAILTON
, como sendo o autor dos disparos e igualmente

confirmaram suas participações no ilícito, tendo
WANDERLEI
detalhado ter sido o

responsável em arranjar o artefato utilizado na concretização do delito.

A materialidade do ato criminoso produzido na vítima

Cassiano Martins de Oliveira encontra-se descrito, no laudo pericial n° 01-01-0273-01/2007

(fls. 180/194).

Ademais, restou provado que os projeteis que atingiram

a vítima foram expelidos através da arma de fogo (revólver), marca Taurus, calibre 38, n°

1444924, utilizada por
BELZAILTON
para cometer o homicídio, a teor do laudo pericial n°

02-03-0021179-2007 (fls. 198/211).

Revelou-se, que o denunciado
CRYSTOPHER
, animou-se

a praticar o crime impelido pelo sentimento de ódio e vingança desarrazoada, sob a ótica do

sentimento ético social da coletividade, o que caracteriza o motivo torpe, que é o motivo

"baixo", vil, repugnante, ignóbil. Para tanto, dirigiu a atividade dos demais agentes, sendo,

portanto, o “mentor intelectual".

Não se olvide, ainda, que os denunciados, corromperam

ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos (Natan), com ela

praticando, infração penal o
u induzindo-a a praticá-la.
[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: bo
letim de ocorrência (ID 92399523
,
p.
22
);
certidão de óbito (ID 92399523
,
p.
26
)
;
exame de necropsia (ID
92399524
,
p.
106/110
);
anexo fotográfico (ID 92399524
,
p. 111/
113 e
ID 92399525 – p. 1/
6
);
laudo pericial de exame de arma de fogo e munições (ID 92399526
,
p. 6/
18
)
; bem como pela prova oral produzida
durante a instrução processual.

Antes de
entrar
no exame da tese, segundo a qual
, na espécie,
houve
julgamento
contrário à prova
destes
autos
, é imperativo esclarec
er
que, s
obre a anulação do júri
sob
esse
argumento
, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Além disso, e
m relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos
preconizados
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Por sua vez,
José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao
esclarec
er
que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito
ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)
Destacamos

Volvendo-se
, agora,
ao caso discutido nestes autos,

no que tange
à

tese

su
stentadas pelos réus
de que
a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária
às provas destes autos,
impende-se registrar
que não lhe
s
assiste razão,
uma vez que
, ao revés, existem
elementos de convicção suficientes para dar respaldo
ao
aludi
do

julgamento
que o
s
condenou pela prática do homicídio
duplamente
qualificado
praticado
contra a vítima
Cassiano Martins de Oliveira,
afastando, por conseguinte, a
negativa de autoria sustentada
por eles
e a afirmação de que o adolescente Natan
foi
o único responsável pela conduta típica narrada na denúncia
.

Isso porque,
se constata

da prova produzida na instrução do processo
que o
s jurados acolheram a versão de que o
delito foi motivado por vingança, uma vez que
a vítima teria se envolvido com a ex-companheira
de

Crystopher
, situação, essa, que
o
instigou

a planejar o delito contra Cassiano, com a participação
ativa
dos demais
cor
réus
.

Ressai
, outrossim,
que no dia dos fatos,
Cassiano
retornava para sua residência, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, nes
ta Capital, quando foi alcançado
pelos
réus,
que estavam em um veículo Chevrolet Vectra, cor prata, placa AHZ 8019, de propriedade de Amanda Eliza de Lima Meneghelli, prima do adolescente Natan e namorada de
Crystopher
. Este
réu
conduzia o
automóvel
, levando como passageiros
Alecxandro
,
Belzailton
, Wanderlei e o adolescente Natan.
Q
uando se aproximaram de Cassiano,
Belzailton
, a mando de
Crystopher
muniu-se
do
revólver, calibre 38, carregad
o
com 5 (cinco) projéteis, abaixou o vidro e
o
descarregou em direção da vítima, conseguindo atingi-la com três disparos que causaram sua morte
, de acordo com o laudo de necropsia
que constitui o
ID
92399524
,
p.

106/110
.

Extrai-se
, ainda, que

Crystopher
,
nos dois
primeiros interrogatórios na polícia e em juízo, negou a participação no crime
.

Todavia
,
quando
foi
reinquirido
na
polícia, confessou seu envolvimento na morte de Cassiano, atribuindo a execução dos disparos à pessoa conhecida como
“Tom”
[
Belzailton
]
.
Crystopher

modificou novamente sua versão, averbando
dessa
feita
que apanh
ou
de dois policia
i
s, para confessar o crime
e imputou a autoria
dos disparos

somente
ao adolescente Natan,
sustentando a

versão

perante o Conselho de Sentença,
de que
se encontrava no veículo
e desconhecia a intenção criminosa do
inimputável
.

Alecxandro
,
conhecido como
“
Leke
”
, negou sua participação na empreitada criminosa
na fase policial, asseverando que quem efetuou os disparos contra a v
ítima foi o
“
Tom
”
,
a mando de
“
Kito
”
[
Crystopher
]
. Todavia,
em
juízo, alterou sua versão,

para
atribui
r também a
execução dos disparos ao adolescente Natan.

Wanderlei
,
conhecido como
“Cascão”
, negou sua participação no homicídio apurado nestes autos, na primeira oportunidade
dizendo
que o autor dos disparos
foi o

“Tom”
.

Mas
,

durante a instrução menor e perante os jurados, afirmou
que foi o adolescente Natan e que ele [Wanderlei] apenas estava passeando de carro com os demais

réus; e
que desconhecia o intento criminoso
do inimputável
.

Todavia, em que pesem as
afirmações
dos
réus
, o adolescente Natan, quando
foi
ouvido em juízo, apontou a autoria dos disparos ao
“Tom”
e afirmou que
o delito foi motivado por ciúmes de
Crystopher
em relação
a Cassiano
com sua ex-companheira
Eliane,
ou seja, a contradição deixa evidente a participação de todos
os
réus
e a tentativa de imputar a responsabilidade
do citado injusto penal
somente ao adolescente.

Além do mais, a
motivação do delito
está
amparada nos depoimentos das testemunhas Edson Carlos Moreira dos Reis, Leilane Carla Padilha, Barbara
Carollyne
dos Santos, Eliane
Chue
Marque e
Lucas Martins de Oliveira que, apesar de não terem presenciado os disparos, reafirmaram a versão acusatória durante a instrução, de que
os
réus
eram pessoas violentas e dados às rixas com as pessoas
, sobretudo
Crystopher
, que teria ciúmes da ex-companheira com quem
Cassiano
manteve breve relacionamento
.

Em relação à dinâmica do crime, a
testemunha Aline Silva e Lima, afirmou tanto no depoimento colhido perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude quanto em plenário do júri, que presenciou a aproximação do veículo utilizado pelos
réus
e a execução do crime em ação rápida.

Alisson Ferreira da Silva
–
com quem a arma utilizada no crime foi encontrada
–
,
asseriu
que guardou o artefato
bélico
em sua residência a pedido de
“Cascão”
[Wanderlei]
;

dizendo,
ainda, a referida testemunha,
que tinha intenção de adquir
ir

o revólver
quando conseguisse juntar o dinheiro necessário para pagar
o preço
.

Por outro viés, não
obstante os
réus
tenham afirmado que sofreram tortura durante a fase de inquérito policial
para confessare
m a prática do delito
, nada de concreto se extrai destes autos para confirmar
essas
alega
ções
, sobretudo porque
todos foram
submetidos
a
exame de corpo de delito, que atestaram a ausência de lesões
(ID
92399526
,
p. 252/271)
.

A
ssim,
resto claro, que
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio
duplamente

qualificado
, em concurso de agentes à luz do art. 29 do Código Penal,
contra a
vítima
Cassiano Martins de Oliveira.

A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda,
que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Noutro vértice, no que diz respeito
ao
s
pedido
s

visando a reanálise
da
s sanções basilares formulad
os
pelo Ministério P
úblico
; bem como
por

Alecxandro
,
Belzailton
e Wanderlei
, vê-se que
a presidente do Tribunal do Júri desta Capital sopesou em desfavor dos
réus
as
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequ
ências do crime,
fixando as penas iniciais em
4 (quatro) anos acima do m
ínimo legal com base em elementos
de convicção

encontradiços
nestes autos, não devendo
,
portanto
,
sofrer qualquer alteração.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em debate,
em relação à culpabilidade dos
réus
, a condutora do
processo considerou como
exacerbada diante da premeditação com que agiram,
planejaram o crime e
um deles
munido com uma arma
de fogo,
desferi
u
disparos
de dentro do veículo em direção à v
ítima que estava acompanhada
, revelando, destarte, uma periculosidade maior, que autoriza a exasperação
das
pena
s basilares
acima do mínimo legal.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No que se refere às circunstâncias do crime, ponderou a prolatora do
decisum

condenatório
que o delito foi perpetrado
em plena via pública, nas proximidades de uma escola e de um campo de futebol em horário de grande circulação de pessoas, além de ressaltar o meio de execução
levado a cabo pelos réus
e com auxílio de adolescente,
circunstâncias
, essas, que demonstram maior gravidade das condutas.

No que concerne às conse
quências do crime, afirmou a juíza de primeiro grau que:

[...] indubitavelmente foram graves. Além da morte de um jovem rapaz, certamente com planos e sonhos para o futuro interrompido abruptamente, não se pode olvidar da dor suportada pelos seus familiares, diante da perda precoce do ente querido, nas condições já descritas;

O irmão da vítima, Lucas Martins de Oliveira, inquirido hoje em plenário, mesmo depois de decorridos quase doze anos, mostrou-se totalmente abalado emocionalmente.
Não bastasse os danos emocionais suportados por todos os familiares, a testemunha revelou que o irmão trabalhava e sempre auxílio nas despesas da casa, notadamente porque a mãe laborava como empregada doméstica, cuja remuneração era insuficiente para adimplir o pagamento das contas
;

A testemunha relatou, ainda, que após a morte da vítima a genitora não fez mais planos para o futuro, ‘todos os seus sonhos foram aniquilados com a morte de Cassiano’ (depoimento prestado em plenário). Ora, a dor de perder um filho, principalmente com 19 (dezenove) anos de idade, nas condições acima narradas, é sabidamente insuportável, pois inverte a ordem natural da vida. [...]

(
Trecho da s
entença
condenatória (
ID 92400051,
p.
25/51)
.
Destaques no original

R
estou nítido
,
portanto,
que
mesmo tendo transcorrido
aproximadamente
12
anos entre a data do crime e o depoimento d
o irmão da
vítima
na
sessão p
lenária do Tribunal do Júri,
este
declarou
que a

mãe

de ambos
não fez mais planos para o futuro, diante da imensurável dor pela morte do filho aos 19 anos de idade, que inverteu a ordem natural da vida.

Por conseguinte,
ao se considerar o mínimo e o máximo
da penas
cominad
as
para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, não se mostra desproporcional o aumento da pena basilar em
1 (um) ano para cada
circunstância
judicial
tida por desfavoráve
l
aos réus
, de modo que
, tal como foi dito linhas volvidas,
não
necessita

de
qualquer

reparo o aumento procedido pel
a
sentenciante
, de acordo com a discricionariedade que lhe é permitida, motivo pelo qual, também, não
se pode cogitar
em recrudescimento na fração de 1/8 (um oitavo) como pretende o Ministério Público.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -,não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável
.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Destacamos

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares. E, no mérito,
nego provimento
aos
recurso
s interpostos

pelo
Ministério Público
e
por
Crystopher
Pereira da Costa
,

Belzailton
Auto de Souza
,

Alecxandro
Coimbra da Silva Oliveira
e
Wanderlei de Jesus Dutra
,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022